Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-07.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002128-07.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 896.118.531-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002128-07.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002128-07.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de Nova Mutum-MT.

Agravados:
Maria de Oliveira Silva e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE CONSULTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS
–
BAIXA COMPLEXIDADE -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL IMPERTINENTE – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de baixa complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público municipal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002128-07.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002128-07.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de Nova Mutum-MT.

Agravados:
Maria de Oliveira Silva e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Município de Nova Mutum-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1069857-96.2024.8.11.0001 – Id.
171043600
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o município agravante e o Estado de Mato Grosso assegurem à agravada
,

no prazo de
10
(
dez
) dias
, agendamento de avaliação e acompanhamento com oncologista ortopédico.

Agravo de Instrumento
: sustenta que a responsabilidade pelos procedimentos requeridos não é do município agravante, uma vez que o tratamento de iodo terapia incumbe ao Estado de Mato Grosso. Assim, pugna pela revogação da tutela de urgência concedida, ou, alternativamente, que seja determinado o cumprimento da obrigação pelo ente público estadual.

Decisão Liminar (
Id.

244137173
)
: indeferiu o pedido liminar.

Contrarrazões
das partes agravadas
(Id ́s. 246949187 e 251205194
):

pugnam pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

252034687
):
opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002128-07.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002128-07.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de Nova Mutum-MT.

Agravados:
Maria de Oliveira Silva e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Nova Mutum-MT

em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º
1069857-96.2024.8.11.0001
em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

A decisão combatida determinou que o município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, assegurem à autora agravada
,

no prazo de
10
(
dez
) dias
, agendamento de avaliação e acompanhamento com oncologista ortopédico.

O agravante sustenta que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento vindicado, defendendo que ele não se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao
Município.

Alega que o tratamento de iodo terapia é de médio/alto custo e o seu fornecimento pelo ente municipal causará lesão grave e de difícil reparação ao orçamento do município agravante.

Por esses fatos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público estadual.

Da análise detida dos autos, verifica-se não haver controvérsia acerca do direito da autora agravada em receber a consulta deferida no processo de origem
.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, em sequência, pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Entretanto, no caso dos autos, a despeito de o município agravante asseverar que o tratamento de iodo terapia é de incumbência do Estado de Mato Grosso, não foi esse o pedido inicial, tampouco o que restou concedido na decisão de primeiro grau.

O juízo
a quo
determinou, apenas e tão somente, que o município e o estado
assegurem à agravada
,

no prazo de
10
(
dez
) dias
, agendamento de avaliação e acompanhamento com oncologista ortopédico.

Ademais, conforme consta do parecer técnico emitido pelo NAT, as consultas especializadas de média complexidade, além de serem asseguradas pelo SUS, ficam sob gestão municipal, via central de regulação.

Além disso, o pedido foi regulado pelo próprio município agravante, de acordo com o que consta do prontuário eletrônico da paciente (Id. 244118675 – pág. 40).

Diante disso, no presente caso, não há como afastar a responsabilidade do município, tampouco direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- É obrigação do Estado e dos Municípios assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à consulta necessária ao tratamento de saúde.

2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da consulta necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização de consulta com médico ortopedista e traumatologista.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001003-81.2022.8.11.0078, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para
manter a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025